Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a causa é complexa para o rito dos juizados especiais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que não há, no caso, controvérsias que necessitem de análise pericial. Argumenta que o objeto da presente ação é a ausência de informação devida, a abusividade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado e a demonstração do vício de consentimento no momento da formalização de um empréstimo consignado, tendo em vista que o recorrente nunca pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignado – RMC. Requer a anulação da sentença.
3. Não obstante a fundamentação exposta na sentença recorrida no sentido de que somente a realização de um laudo contábil, emitido por profissional, permitirá definir se efetivamente já houve quitação do empréstimo realizado, ou se ainda remanesce importância em aberto a ser pago pelo devedor, o que seria inviabilizado em sede de Juizado; é preciso destacar que este não é o entendimento firmado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
4. Portanto, com razão o recorrente. A sentença recorrida mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia contábil. O entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Ainda sobre a ausência de complexidade em se analisar se o contrato a título de RMC é legítimo ou não, cabe destacar os diversos julgados desta Turma Recursal sobre o tema: (Acórdão n.1128307, 07137542120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1128360, 07119987420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1126810, 07008068320188070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 03/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Convém destacar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que sequer houve citação do réu. Ademais, adentrar ao mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Destarte, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento.
7. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, fixando-se a competência no sistema dos juizados especiais.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.